Tribunal: TJDFT
Processo: 0712044-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0712044-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENES DE ALMEIDA EMBARGADO: DALVA MARIA PIRES COUTO REPRESENTANTE LEGAL: ROMEU MEZZOMO, MARCO ANTONIO DOS SANTOS FERRARI MELLO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENES DE ALMEIDA, em face da r. decisão ID 25494337 que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante. Em suas razões recursais, alega erro material, obscuridade, contradição e omissão na decisão embargada. Narra que o juízo a quo proferiu decisão concedendo a penhora, bloqueio e transferência de valor impenhorável encontrado em sua conta sem lhe dar vistas, por isso, impugnou ao mesmo tempo a decisão no juízo de origem bem como interpôs agravo nessa instância com pedido de efeito suspensivo. Afirma que o agravo foi interposto em face da decisão que violou a liminar concedida no agravo de instrumento n. 075 1321-662020.8.07.0000, que reconheceu a impenhorabilidade dos proventos do agravante/embargante. Destaca que a decisão está consumada com o bloqueio e transferência dos seus proventos, sem que lhe tivesse sido oportunizada a apresentação de defesa. Alega que o pedido de reconsideração não impede a interposição do agravo de instrumento, uma vez que se refere à decisão que autoriza o recurso. Tece outras considerações em abono à sua tese. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios e reconhecer que os proventos do embargante são impenhoráveis. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, §2o do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a existência de erro material, omissão, contradição e obscuridade. Elpídio Donizetti, ao tratar dos embargos de declaração, elucida o que é omissão, obscuridade e contradição: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) No tocante ao erro material, a doutrina também esclarece: III. Erro material. Consiste na incorreção do modo de expressão do conteúdo. Os erros de grafia são o exemplo mais comum. O CPC encampou o entendimento de que os erros materiais poderiam ser objeto de embargos de declaração. (NERY JÚNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andarde. Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 2123) (destaque no original) (...) Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016. p. 1592.) O inconformismo do embargante não prospera, pois, não há que se falar em qualquer vício na decisão combatida que deixou de conhecer do agravo de instrumento interposto, uma vez que as alegações recursais foram ao mesmo tempo submetida ao juízo a quo através de impugnação à penhora realizada (ID 89219315 dos autos originários) e a essa instância recursal através do agravo de instrumento não conhecido, o que inclusive foi expressamente reconhecido pelo embargante ao narrar os fatos no presente recurso. Como esclarecido na decisão embargada, o agravante, ora embargante, interpôs recurso sobre decisão que declarou efetivada em penhora o bloqueio realizado e promoveu a transferência do valor bloqueado para conta a disposição do Juízo, assim como determinou a intimação do devedor para se manifestar a respeito do bloqueio, transferência e penhora realizada na forma do artigo 854, § 3o, do CPC. Além disso, após a apresentação da impugnação, que traz as mesmas alegações do agravo não conhecido, o juízo de origem recebeu a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, e determinou a intimação da exequente para se manifestar a respeito. Dessa forma, tendo em vista que na interposição do agravo a impugnação à penhora ainda não tinha sido realizada, inconcebível que os mesmos fundamentos sejam analisados por essa instância recursal, pois acarretaria inevitável supressão de instância. Ademais, cumpre destacar mais uma vez que é vedada a apreciação por esse juízo de matéria pendente de análise pelo juízo de primeiro grau, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Dessa forma, não se configura erro material ou qualquer outro vício na decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO aos embargos de declaração, para manter a incólume decisão. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 19 de maio de 2021 18:00:43. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador